Tribunal: STF
Processo: RE 629993
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E PELA FUNAI. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRAS LOCALIZADAS EM RESERVA INDÍGENA. ALIENAÇÃO PELO ESTADO DO MATO GROSSO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 650 DO STF. PRECEDENTES.



    Pedido de indenização por desapropriação indireta julgado procedente na instância recursal ordinária, ao entendimento de que não sujeitas à disciplina do art. 231, § 6º, da Lei Maior as terras objeto da lide, diante da prova produzida, e a teor da diretriz sedimentada na Súmula nº 650/STF (“Os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto”).



    Não se conhece do recurso extraordinário quando a aferição da alegada afronta aos preceitos constitucionais invocados supõe o revolvimento do quadro fático delineado na origem. Aplicação da Súmula 279/STF. Precedentes das turmas.



    Agravos regimentais conhecidos e não providos.